Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-89.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-89.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLDECI ALVES DA PAIXAO

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. CONTRATOS BANCÁRIOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de interesse de agir em razão de suposto fracionamento de demandas ajuizadas contra a mesma instituição financeira, nas quais se busca a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado e a reparação por descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de múltiplas ações propostas contra a mesma instituição financeira caracteriza fracionamento indevido de demandas apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se a extinção prematura do processo, sem análise individualizada das relações contratuais discutidas, viola os princípios do contraditório, do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem processual civil contemporânea consagra o princípio da primazia da resolução de mérito, impondo interpretação restritiva das hipóteses de extinção do processo sem exame da pretensão deduzida em juízo, conforme dispõe o art. 4º do CPC.

A configuração de litispendência ou repetição indevida de demandas exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC.

A mera existência de múltiplas demandas ajuizadas contra a mesma instituição financeira não autoriza, por si só, a conclusão de fracionamento abusivo, sobretudo quando os contratos discutidos possuem origens, datas e valores distintos.

Cada contratação bancária constitui relação jurídica autônoma, com fatos geradores próprios e descontos específicos eventualmente incidentes sobre benefício previdenciário, o que afasta a identidade entre as demandas.

A ausência de análise individualizada acerca da identidade entre os elementos das ações impede o reconhecimento automático de litispendência ou ausência de interesse de agir.

A extinção prematura do processo impede a adequada apreciação da controvérsia e restringe o acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A controvérsia demanda análise probatória acerca da existência da contratação e da legitimidade dos descontos realizados, o que recomenda o regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por suposto fracionamento de demandas exige demonstração da tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir.

A existência de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira não configura, por si só, fracionamento abusivo quando os contratos discutidos são distintos.

A primazia da resolução de mérito impede a extinção prematura do processo sem análise individualizada das relações jurídicas discutidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 4º, 330, III, 337, §§1º e 2º, 485, VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000053-10.2022.8.05.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 12.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000264-89.2025.8.05.0194, em que figuram como Apelante o
OLDECI ALVES DA PAIXÃO
e Apelado
BANCO BRADESCO S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.

Salvador, .